Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700555-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICE MARCELINO DE CASTRO, TEREZINHA CARRILHO RICARDO AGRAVADO: SAMUA ALVES NASCIMENTO DE FREITAS - ME DECISÃO Insurgem-se as agravantes contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento da agravada, bem como indeferiu a penhora de veículo indicado, por não ter restando demonstrado que a agravada permanecia em funcionamento e por terem restado infrutíferas as pesquisas realizadas no RENAJUD. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Quanto ao pedido de penhora do faturamento da agravada, não vislumbro, por ora, estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela, uma vez que não restou demonstrado o funcionamento da empresa agravada. A mera propositura de demanda executiva pela agravada não comprova que as atividades empresariais permanecem em funcionamento. Já em relação ao veículo indicado, a agravante juntou aos autos originais (0721062-79) sentença do processo no 0006214-19 ID 61432615), na qual o Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras declara a obrigação satisfeita em face do pagamento. Percebe-se que, naquela ação, o credor (Banco Bradesco Leasing S.A – Arrendamento Mercantil) informou que a devedora (ora agravada) efetuou o pagamento do valor executado. Dessa forma, a agravada passou a ser proprietária do veículo, ainda que não tenha providenciado a baixa do gravame. Assim, demonstrada a propriedade do veículo FORD/COURIER, COR PRATA, MODELO 2009/2009, PLACA JHI 8622, RENAVAM 144888165 pela agravada, DEFIRO a liminar pretendida para determinar a penhora sobre o veículo. Oficie-se ao DETRAN, com cópia da presente decisão, para que anote a restrição judicial de penhora do referido veículo. Após, oficie-se ao juízo de origem, solicitando informações e intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito